Tribunal: STF
Processo: Rcl 77967
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por JJ Cajuru Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que teria, em tese, usurpado a competência desta SUPREMA CORTE ao aplicar equivocadamente o Tema 339-RG, AI 791.292, Rel. Min. GILMAR MENDES, além do Tema 670-RG, RE 719.870, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A reclamante celebrou, em 24 de novembro de 2013, contrato de compromisso de venda e compra de imóvel com os beneficiários, sendo certo que a contratação teve por objeto o lote 16, quadra H, do empreendimento imobiliário denominado comercialmente de Jardim Terras de São Francisco, regularmente aprovado perante o 1º Cartório de Imóveis de Sorocaba/SP. 



    Conforme confessado na peça defensiva, as prestações mensais não foram pagas pelo polo passivo, ensejando a rescisão contratual por culpa dos beneficiários. 



    A despeito da rescisão por culpa própria, os beneficiários postularam a devolução de 90% (noventa por cento) dos valores supostamente pagos. 



    De outra senda, os beneficiários apresentaram reconvenção à ação de rescisão contratual, postulando a rescisão contratual com reflexa restituição de 10% dos valores supostamente pagos à reclamante. 



    Em julgamento conjunto com a reconvenção, o Douto Magistrado julgou parcialmente procedente a inicial proposta pela reclamante, declarando rescindido o contrato de compromisso de venda e compra por culpa dos beneficiários, condenando-os ao pagamento de cláusula penal e a indenização a título de fruição, autorizando a compensação entre os valores devidos com os efetivamente pagos. 



    Não houve apreciação do pedido para fixação da indenização mensal pela indisponibilidade jurídica do imóvel a partir da posse (data do contrato). 



    Também inexistiu pronunciamento judicial sobre a não comprovação dos pagamentos pelos réus. 



    Por fim, tratando-se de sentença condenatória na ação principal, os honorários deverão incidir sobre a condenação, de modo que a sentença estava a merecer pequeno reparo nessa contradição. 



    Foram interpostos embargos de declaração, rejeitados pelo nobre e erudito Julgador. 



    Contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração, foram interpostos recursos de apelação por ambas as partes. 



    O Tribunal deu parcial provimento ao recurso da autora/reconvinda, para fixar juros moratórios somente após o trânsito em julgado e deu provimento ao recurso dos réus/reconvintes para afastar a indenização pela fruição do imóvel; reduzir o percentual a ser retirado pela loteadora e inverter o ônus sucumbencial. 



    Há patente contradição no tocante à sucumbência carreada à reclamante, haja vista que a empresa foi majoritariamente vencedora. 



    Não bastasse isso, também há contradição no acórdão no que tange ao percentual de retenção com referência na Lei de Incorporações (Lei 4.591/64) e as mudanças advindas da Lei 13.786/2018, pois aplica-se ao caso vertente, a Lei 6.766/79 (Lei de Loteamentos). 



    A Lei 13.786/2018 alterou tanto a Lei 4.591/64 quanto a Lei 6.766/79, sendo certo que na hipótese dos autos não se aplica a legislação das incorporações imobiliárias (Lei 4.591/68), ou seja, o acórdão é contraditório nesse particular. 



    Diante das contradições acima apontadas, foram interpostos aclaratórios, cujo provimento foi negado. 



    Em razão da violação da legislação infraconstitucional e claro desrespeito aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, manejou-se o Recurso Especial. 



    O ilustre e douto Dr. Relator conheceu em parte do Recurso Especial e nessa extensão, negou-lhe provimento. 



    Consta na decisão atacada a suposta incidência das Súmulas 07 e 83 do STJ e a incidência da Súmula 284 do STF. 



    Contra essa decisão foram manejados os aclaratórios anteriores (rejeitados). 



    Visando julgamento mais oxigenado da lide, contra a decisão proferida pelo Nobre Relator, foi interposto Agravo Interno (negado provimento). 



    Com todas as vênias de estilo, subsiste a ausência de manifestação judicial no tocante às teses/pedidos da reclamante, sendo certo que a as matérias não analisadas são plenamente capazes de alterar o desfecho da causa, redundando em nulidade do julgado por afronta aos artigos 11, 489, 1.022, do NCPC e artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, justificando-se a interposição dos aclaratórios. 



    A Corte Superior novamente rejeitou os Embargos de Declaração. 



    Desta feita, o Recurso Extraordinário foi manejado em virtude do silêncio absoluto em relação às teses defensivas que são plenamente capazes de alterar a conclusão do julgado, violando-se, pois, o artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, cujo seguimento foi negado com fundamento no artigo 1.030, inciso I, “a”, desafiando a interposição do anterior Agravo Interno (desprovido). 



    […]



    Em suma, percebe-se claramente que a remessa do apelo extremo foi injustamente obstada pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista que no caso em pauta discute-se silêncio absoluto sobre as teses da defesa e não apenas fundamentação deficitária, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STF, com transgressão direta e reta do artigo 102 da Constituição Federal, razão pela qual maneja-se a presente Reclamação



    […]



    Assim, a despeito do precedente do STF cadastrado como TEMA 339, NO CASO EM CENA NÃO HOUVE ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, AFRONTANDO O PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, NOS TERMOS DO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA. 



    […]



    Aplica-se ao caso vertente, na verdade, a repercussão geral da questão constitucional já reconhecida no recurso extraordinário nº 719.870/MG (tema 670 do Supremo Tribunal Federal), porquanto, na hipótese dos autos, houve sim silêncio total sobre os temas de defesa versados no recurso extremo e a solução da quaestio juris não se deu de forma minimamente motivada, conforme abaixo transcrito: 



    ‘Tema 670 - Nulidade de acórdão, proferido em controle abstrato de constitucionalidade estadual, por falta de fundamentação quanto à compatibilidade dos cargos em comissão, criados por lei municipal, com as atribuições de direção, chefia e assessoramento. 



    Existem graves e plenas omissões sobre as teses da defesa e, ainda, gritante contradição. 



    As nulidades justificam plenamente a admissão do apelo extremo, prestigiando-se o princípio constitucional de dever de motivação das decisões judiciais”.



    Requer, ao final, a procedência da Reclamação. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os paradigmas de confronto invocados são os definidos pela CORTE no julgamento do Tema 339-RG, AI 791.292, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como do Tema 670-RG, RE 719.870, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o pedido é inadmissível, uma vez que inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da Reclamação.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela ora Reclamante sob os seguintes fundamentos (eDoc. 23, fl. 200-203):



    “No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão do acórdão recorrido, que não conheceu do recurso dirigido a esta Corte Superior, como se observa do seguinte trecho do referido julgado (fls. 1.031-1.033): 



    A irresignação não comporta conhecimento. Inicialmente, cumpre assinalar que a Corte Especial, no julgamento dos ER Esp 1.424.404/SP, pacificou o entendimento de que, no agravo interno, a ausência de impugnação de fundamentos aplicados a capítulos autônomos não acarreta o não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema. 



    Restou assentado também que a previsão contida na Súmula nº 182/STJ e no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil terá incidência nas seguintes hipóteses: (i) ausência de impugnação específica em decisão com fundamento único ou com capítulos que sejam dependentes um do outro, e (ii) impugnação parcial de capítulo autônomo, ou seja, não foi rebatido pelo menos um dos fundamentos sobrepostos no mesmo capítulo. Eis a ementa do referido acórdão: 



    [...]. 



    Na hipótese dos autos, a decisão que não conheceu do recurso especial contém os seguintes fundamentos (fls. 939-949 e-STJ): 



    (i) ausente demonstração da violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC;



    (ii) não demonstrada a contradição no acórdão recorrido;



    (iii) ausência de indicação dos artigos apontados como violados para as demais questões apresentadas no apelo nobre, com exceção do debate acerca do valor da cláusula penal;



    (iv) incidência da Súmula nº 284/STF quanto ao percentual de retenção decorrente da desistência do negócio, haja vista as razões do apelo nobre estarem desvinculadas do fundamento do acórdão recorrido;



    (v) incidência da Súmula nº 7/STJ no tocante à pretensão de revisão do citado percentual;



    (vi) incidência da Súmula nº 83/STF em virtude da harmonia entre o acórdão atacado e a jurisprudência desta Corte Superior acerca da revisão do percentual de retenção estipulado no contrato;



    (vii) incidência das Súmulas nº 284/STF e nº 7/STJ, inviabilizando o exame do pedido de revogação dos benefícios da justiça gratuita aos recorridos, bem como de comprovação do pagamento das parcelas do financiamento;



    (viii) ausência de interesse recursal quanto ao pedido de afastamento da cobrança da taxa de fruição do lote de terreno urbano, e



    (ix) incidência da Súmula nº 284/STF em relação aos honorários advocatícios, pois não houve demonstração de eventual violação do art. 85, § 2º, do CPC.



    Nenhum desses fundamentos foi impugnado nas razões do agravo interno. 



    Nesse cenário, em obediência às regras processuais, incide o disposto no § 1º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Imperioso mencionar, ainda, que o óbice previsto no dispositivo legal em epígrafe já estava contido na Súmula nº 182/STJ. 



    A propósito: AgInt no AgInt no AR Esp 1.930.878/CE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, D Je de 15/8/2022; AgInt no AR Esp 1.918.614/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, D Je de 15/12/2021; AgInt no AR Esp 2.092.094/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, D Je de 23/8/2022, e AgInt no AR Esp 2.079.519/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, D Je de 31/8/2022. 



    Assim, fica inviabilizado o exame pretendido pela parte recorrente, relacionado à correta aplicação de óbices processuais pelo STJ. 



    Portanto, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado. 



    3. Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário”.



    Posteriormente, foi interposto Agravo Interno que, todavia, restou desprovido, nos termos de acórdão assim ementado (eDoc. 23, fls. 247-248):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. 



    I. CASO EM EXAME 



    1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 da repercussão geral.



    1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao texto constitucional.



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    2.1. A existência de afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal quando se discute a suficiência da fundamentação das decisões judiciais, com aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas sim à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia.



    3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou motivação adequada para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC.



    IV. DISPOSITIVO



    4.1. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Como se vê, na decisão em que negado seguimento ao Recurso Extraordinário e, ainda, no acórdão em que desprovido o posterior Agravo Interno, o Tribunal reclamado aplicou corretamente o Tema 339 de Repercussão Geral, apontado como violado nesta Reclamação.



    De acordo com a diretriz fornecida pelo Tema 339-RG, não há necessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos, o que efetivamente ocorreu no caso concreto, conforme se extrai do trecho acima apresentado.



    Nesse sentido, é o que consta da ementa do leading case:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/8/2010)



    Igualmente, não assiste razão à parte reclamante no que diz respeito à alegada ofensa ao Tema 670 da Repercussão Geral, pois a tese fixada nesse julgamento remete à criação de cargos públicos, matéria que não guarda estrita aderência com o presente caso. Confira-se:



    “Tese jurídica do Tema 670-RG:



    I – No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; 



    II – Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente.”



    Nessas circunstâncias, inexiste usurpação de competência desta SUPREMA CORTE, tampouco violação ao decidido nos Temas de Repercussão Geral pelo Tribunal de origem.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 03 abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente